Tribunal: TJMT
Processo: 1021463-61.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021463-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA - CNPJ: 08.990.051/0001-10 (AGRAVADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRODEIC – REVOGAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO NA ORIGEM – POSSIBILIDADE – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA PRÉ-ESTABELECIDOS – SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CTN – SÚMULA Nº 544/STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Quando concedida a isenção por meio de programa de incentivo fiscal realizado pela Administração, com prazo e condições onerosas impostas, não é possível a sua revogação ou modificação, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória com pedido de Antecipação de Tutela nº 1021788-10.2024.8.11.0041, ajuizada por
Incogrãos Agroindustrial Logística e Exportação Ltda.
, deferiu pedido de tutela antecipada para determinar que seja dado cumprimento integral ao Parecer Jurídico nº 29/PGE/SUBFISCAL/2019, com o fito de que seja mantido o benefício fiscal do PRODEIC sobre os produtos industrializados e comercializados pela empresa agravada.

Sustenta o agravante que
“a revisão do ato mencionada acima é justamente a tentativa de revisão da Resolução 133/2016 que excluiu a parte autora do PRODEIC, o que atesta a identidade de causa de pedir, bem como de pedido, entre o processo 1041129-90.2022.8.11.0041 e este processo nº 1021788-10.2024.8.11.0041, com as mesmas partes, manejando demanda igual ao do mandado de segurança
”
, sendo que
“
A litispendência do caso afasta a probabilidade do direito
”.

Aduz que
“
transcorreu mais de 5 anos entre o ato de descredenciamento o PRODEIC e a propositura da presente ação, tem-se por ocorrida a prescrição
”
e que
“
a prescrição verificada no caso afasta a probabilidade do direito”.

Esclarece que
“
a parte contrária não fez prova de que os produtos excluídos do benefício fiscal se enquadram na classificação de produtos transformados, constituindo uma atividade industrial. Nesse contexto, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo que se firmou no sentido de que a mera limpeza, secagem e/ou armazenagem não implica em beneficiamento ou transformação, consequentemente, tais atividades não autorizam à condição de produtos industrializados e, portanto, não se submetem ao benefício fiscal do Prodeic
”
.

Menciona que
“
é inquestionável que a finalidade da Lei n. 7.958/2003, vigente no momento do enquadramento no Prodeic, é alavancar a atividade industrial no Estado, logo, desnecessária a existência de previsão expressa para dizer o óbvio, pois em se tratando de incentivo fiscal dirigido à indústria, e neste caso, à indústria de beneficiamento de grãos, somente os produtos efetivamente beneficiados/transformados justificam a concessão do benefício”.

Desse modo, requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso
de agravo de instrumento
e, ao final, o seu provimento para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja revogada a tutela antecipada anteriormente concedida pelo juízo
a quo
.

O efeito ativo pretendido foi

indeferido, conforme ID nº 232854694.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão recorrida e improcedência do presente agravo de instrumento (Id. 239616681).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID nº 240695198, informou a ausência de interesse ministerial.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória com pedido de Antecipação de Tutela nº 1021788-10.2024.8.11.0041, ajuizada por
Incogrãos Agroindustrial Logística e Exportação Ltda
, deferiu pedido de tutela antecipada para determinar que seja dado cumprimento integral ao Parecer Jurídico nº 29/PGE/SUBFISCAL/2019, com o fito de que seja mantido o benefício fiscal do PRODEIC sobre os produtos industrializados e comercializados pela empresa agravada.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza devolutiva deste recurso restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.
(Destaquei)

De acordo com essa norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo autor seja provável, lastreado em fundamento relevante, e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o juízo
a quo
o
deferiu por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora)
, veja-se
:

“(...) Ante o exposto, por preencher os requisitos legais e jurisprudenciais, na forma do artigo 300/CPC, acolho o pleito de reconsideração, razão pela qual
DEFIRO
o pedido liminar
para determinar seja dado cumprimento integral ao parecer jurídico n. 29 PGE/SUBFISCAL/2019, posto que devidamente homologado pelo PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fito de que seja mantido o benefício fiscal do PRODEIC sobre os produtos industrializados e comercializados pela empresa requerente, haja vista que regularmente firmado mediante
Termo de Acordo que finalizará em
16/10/2024
, suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo Secretario Adjunto de Empreendedorismo, investimento e Agropecuária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, que indeferiu o pedido administrativo de reenquadramento da requerente no PRODEIC
, sob pena de fixação de multa diária a ser fixa se descumprida(...)”.

In casu,
verifica-se dos autos, nos Processos Administrativos nº 665592/2013, nº 191420/2014, nº 178441/2014, entre outros, iniciados em 05/03/2014, que o agravante, por meio da antiga Secretaria de Indústria Comércio Minas e Energia (SICME), atual Secretaria de Desenvolvimento e Comércio (SEDEC), expediu em 06/03/2014 o Ofício nº 209/2014 informando o enquadramento da autora-agravada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (PRODEIC), criado pela Lei estadual 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/2003, para incentivos fiscais sobre os produtos listados no termo de acordo, conforme Resolução 009/2014.

Como se vê, no presente caso, o benefício foi concedido pelo prazo de 10 (dez) anos, por intermédio do Secretário, Sr. Alan Fábio Prado Zanatta, representando a SICME, em estrita observância às regras legais vigentes à época do enquadramento, quais sejam: Lei estadual nº 7.958/2003 e Decreto nº 1.432/2003 e suas alterações, e Lei nº 8.794/2008, regulamentada pelo Decreto nº 1.187/2008 (Id. 156854411 do processo de origem).

Portanto, à época da fruição do benefício à ora agravada, a Lei estadual nº 7.958/2003 era regulamentada pelo Decreto nº 1.432, de 29 de setembro de 2003, sendo que as condições para o credenciamento eram estabelecidas pelo CONDEPROMAT, por meio da Resolução nº 04/2007, inexistindo a vedação trazida ulteriormente pela Resolução nº 008/2015.

Destarte, o benefício foi concedido pelo prazo de 10 (dez) anos, aparentemente em estrita observância às regras legais vigentes à época do enquadramento (Lei estadual nº 7.958/2003, sem as alterações pela Lei estadual nº 10.453/2016), ao passo que, na ocasião, inexistia a vedação trazida pela Resolução nº 008/2015.

Nesse sentido, fica claro, ante os termos ajustados no contrato, que está a se tratar de acordo com prazo certo e condições onerosas, tendo sido estabelecidas obrigações para a agravada de ordem financeira e social para que pudesse fazer jus aos benefícios oferecidos pelo PRODEIC. Assim, evidente o caráter oneroso do incentivo fiscal, tornando-se irrevogável, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal:

“Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”.

“Súmula nº 544 do STF: Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

Nessa mesma linha tem decidido esta ilustre Corte de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO - PRODEIC - SUSPENSÃO - LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.958, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 - ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL - ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO - ARTIGO 178 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - SÚMULA Nº 544 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS - VERIFICAÇÃO - DEFERIMENTO - RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Quando concedida a isenção por meio de programa de incentivo fiscal realizado pela Administração, com prazo e condições onerosas impostas, não é possível a sua revogação ou modificação, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional, e da Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal. Verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve ser concedida, consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil
”.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, RAI nº 1009181-98.2018.8.11.0000, Relator Des. Luiz Carlos da Costa, publicado em 10/06/2020) (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - INCENTIVO FISCAL -
PROGRAMA PRODEIC - SUSPENSÃO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL - ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO - LIMITE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - SÚMULA 544 DO STF
- AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - BOA-FÉ OBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a clareza do termo, o agravante se recusa a dar cumprimento àquilo que pactuou, em evidente afronta a boa-fé processual.

Em que pese a argumentação apresentada em sede de recurso, o decreto e o termo firmado entre as partes, conta com aparente legalidade, atributo do próprio ato administrativo, e não pode o Poder Público, sem qualquer procedimento prévio, revestido de contraditório e ampla defesa, e obediência ao devido processo legal, negar-lhe aplicabilidade”.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, RAI nº 1009565-61.2018.8.11.0000, Relator Dr. Gilberto Lopes Bussiki, publicado em 16/09/2020) (destaquei).

Logo, em respeito ao princípio da segurança jurídica, ao art. 178 e à Súmula nº 544 do STF não pode o Fisco extinguir o benefício antes de seu termo final, qual seja, 10 (dez) anos.

Sendo assim, não vejo razões que justifiquem o provimento do recurso para possibilitar a revogação/modificação do benefício fiscal referente ao PRODEIC, uma vez que em total afronta ao Código Tributário Nacional (art. 178, CTN), à Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal e à jurisprudência desta egrégia Corte.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024